Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE. COMPETÊNCIA. LOCAL DO PAGAMENTO. LEI N. 7.357/85. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O caso em análise trata de execução de título extrajudicial fundada em cheque que nos termos da Lei no 7.357/85, a competência para o processamento do feito é o local do pagamento que no caso é a cidade de Goiânia/GO.
2. Nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil por se tratar de competência relativa, a preliminar deveria ser arguída em sede de preliminar; contudo, em razão da revelia do réu, a curadoria de ausentes manifestou-se apenas em sede de exceção de pré-executividade, momento adequado em que fora acolhida a preliminar, não havendo que se falar em prorrogação de competência.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.